Tribunal: TJBA
Processo: 8050954-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050954-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARIA FONSECA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. SINOVITE E TENOSSINOVITE E EPICONDILITE LATERAL. NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. DIB - DIA SEGUINTE APÓS A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. DCB - APÓS PERÍCIA. REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LESÃO, NO MOMENTO, SUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO PARA O LABOR HABITUAL. LAUDO CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE SEQUELA DEFINITIVA. AUXÍLIO ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8050954-61.2021.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador, figurando como Apelante SANDRA MARIA FONSECA DOS SANTOS SILVA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA